Tribunal: STF
Processo: Rcl 39355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.121/MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada por Carlos Alexandre Klomfahs contra decisão proferida pela 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Popular nº 8000458-76.2018.8.24.0000.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de ação popular, com o objetivo anular o Decreto nº 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, que excluiu a participação dos Governadores de Estado do Conselho Nacional da Amazônia Legal. 
    Sustenta que a inicial da ação popular foi indeferida liminarmente pela autoridade reclamada, ao fundamento da falta de lesividade decorrente do aludido ato - esta entendida como o prejuízo ao erário, ou a ofensa a bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos, como previsto pelo art. 1º da Lei nº 4.717/1965.
    Dessume violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 6.121 MC/DF, segundo a qual, “considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de órgãos colegiados que, contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas públicas – mesmo quando ausente expressa ‘indicação de suas competências ou dos membros que o compõem’”. 
    Defende, ainda, infringência ao princípio federativo e à promoção da efetiva participação da sociedade civil no tratamento das questões ambientais. 
    3. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a eficácia do ato normativo impugnado até o trânsito em julgado da ação de origem. Postula seja-lhe deferido o benefício da gratuidade da Justiça. 
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
     É o relatório.
    Decido.
    1. Forte no art. 21, XIX, do RISTF, defiro o pedido de assistência judiciária formulado. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.121-DF, assim ementada:
    “PROCESSO OBJETIVO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. Surgindo a plausibilidade jurídica parcial da pretensão e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro normativo atacado, impõe-se o deferimento de medida acauteladora, suspendendo-o. 
    COMPETÊNCIA NORMATIVA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ÓRGÃOS COLEGIADOS – PREVISÃO LEGAL – EXTINÇÃO – CHANCELA PARLAMENTAR. Considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de órgãos colegiados que, contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas públicas – mesmo quando ausente expressa “indicação de suas competências ou dos membros que o compõem”. 
    4. Por oportuno, transcrevo o ato reclamado, na fração de interesse:
    “Cuida-se de medida cautelar em ação popular, proposta por CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS contra a UNIÃO, em que objetiva a suspensão da eficácia do Decreto nº. 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, que excluiu a participação dos Governadores de Estado do Conselho Nacional da Amazônia Legal. 
    Alega o autor que ao excluir a participação dos Governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Decreto nº. 10.239/2020 teria violado os princípios do federalismo e da moralidade administrativa. Argumenta que “considerando a extinção da participação dos Governadores – representantes do povo – da deliberação de assunto vincado ao desenvolvimento nacional e ao direito ambiental ou meio ambiente, escanteando o princípio do federalismo cooperativista, temos público e notório desvio de finalidade” (fls. 13). 
    Sustenta que “o Decreto nº 5.208, de 17 de setembro de 2004, que promulga o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, faz referência expressa ao compromisso com os princípios enunciados na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, e promoção da efetiva participação da sociedade civil no tratamento das questões ambientais, o que se efetiva por meio da participação dos Governadores dos Estados” (fls. 14/15). Vieram os autos conclusos. 
    É o relatório suficiente. 
    DECIDO. 
    [...]
    À luz desse panorama normativo, verifica-se que o manejo da Ação Popular pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i) a condição de cidadão brasileiro, no efetivo exercício dos seus direitos civis e políticos; (ii) ato administrativo ilegal ou ilegítimo, ou seja, contrário ao Direito por violar normas específicas que regem a sua prática ou por se desviar dos princípios gerais da Administração Pública; (iii) lesividade decorrente do aludido ato - esta entendida como o prejuízo ao erário, ou a ofensa a bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos. 
    Em outras palavras: Pela análise dos artigos 5º, LXXIII, da Constituição Federal, bem como daqueles constantes da Lei nº 4.717/1965, depreende-se que a ação popular visa a proteger o patrimônio público, material e imaterial, de atos lesivos e ilegais. 
    Assim, além dos requisitos da legitimidade e ilegalidade, a lesividade ao patrimônio público é condição sine qua non para a admissão do processo na modalidade de ação popular. Ainda sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “ imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da Ação Popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondente” (REsp 1447237/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/03/2015). 
    No caso em espécie, não verifico a existência da lesividade ao patrimônio público, como previsto pelo art. 1º da Lei nº. 4.717/1965. Isso porque a norma contra a qual se insurge o autor – Decreto nº. 10.239/2020 – alterou a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal, excluindo de sua participação os Governadores de Estado, e mantendo a participação dos Ministros de Estado. 
    Logo, tal alteração não implica, necessariamente, em lesão ao patrimônio público, aqui representada pelo meio ambiente, pois caso assim fosse, estaria o autor afirmando que a presenta dos Governadores no referido conselho era a única causa impeditiva de deliberações contrárias ao meio ambiente. 
    Outrossim, as mudanças na composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal também não permitem crer em ofensa ao princípio federativo, ou à cooperação federativa, diante de todas as demais políticas públicas e leis que garantem o atendimento desse princípio. 
    Ademais, tratando-se de hipótese de possível afronta à cláusula pétrea, garantida constitucionalmente, a pretensão deve deduzida via ação direta de inconstitucionalidade, cabendo ao Supremo Tribunal Federal analisar a questão. 
    Desse modo, não se revelando a presença dos requisitos autorizadores do manejo da presente Ação Popular, o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, c/c art. 1º da Lei 4.717/65, é medida que se impõe. 
    Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, c/c art. 1º da Lei 4.717/65”.
    5. A tese de afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte não prospera, à míngua de aderência estrita entre o paradigma da reclamação e a espécie dos autos.
    6. Com efeito, desafia a reclamação fundada na garantia à autoridade de decisão emanada desta Suprema Corte no exercício do controle concentrado o ato que atribui validade e eficácia a norma declarada inconstitucional ou nega vigência a norma declarada constitucional. 
    7. Nesse compasso, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o remédio constitucional da reclamação não viabiliza a análise da juridicidade de atos calcados em outras normas, ainda que análogas àquela declarada inconstitucional na decisão paradigma. No ponto, por elucidativo da controvérsia, colaciono excerto da decisão da Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl nº 14.001/DF:
    “(...) o sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas, não se aceitando declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema. Daí porque não seria correto concluir que a existência de julgado constitucional proferido em controle abstrato permita o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso baseado em norma jurídica diversa, ainda que contemple matéria análoga”.
    8. Ao julgamento da ADI nº 6.121-MC, o Plenário desta Casa deferiu, em parte, medida cautelar para suspender a eficácia do § 2º do art. 1º do Decreto 9.759/2019. Nestes termos, afastada, até exame definitivo da ação direta, a possibilidade de se extinguir - por ato unilateral do Chefe do Executivo - órgão colegiado cuja existência se origine de lei em sentido formal, ainda que ausente expressa referência “sobre a competência ou a composição”.
    9. No caso dos autos, entretanto, não se relaciona com o conteúdo do § 2º do art. 1º Decreto 9.759/2019. E, para além de o paradigma não ser embasado no mesmo ato normativo da ação de controle concentrado, não houve a extinção do Conselho Nacional da Amazônia Legal, mas reorganização do órgão. 
    10. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando lastreada na transcendência dos motivos determinantes de julgados proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 
    11. Reputa-se, assim, inexistente a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma de controle invocado, requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos, conforme jurisprudência consolidada desta Casa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 36688 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje 07.11.2019 – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 28745 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 02.12.2019). 
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 347-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DO FENÔMENO DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 30104 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 17.5.2019). 
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora